Tribunal: STF
Processo: ARE 1511714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM. DECRETO 11.374/2023. REVOGAÇÃO DO DECRETO 11.321/2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO (...)”. (eDOC 9, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 149 e 150, III, b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o AFRMM foi instituído para fins de atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação, consistente no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.



    Argumenta-se que o Decreto 11.321, de 30 de Dezembro de 2022, estabeleceu um desconto na importância de cinquenta por cento para as alíquotas do AFRMM, com vigor a partir do ano subsequente, em 1º de janeiro de 2023. Aduz-se que, assim, as alíquotas até então vigentes foram reduzidas na navegação de longo curso e cabotagem de 8% para 4%, e na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste, de 40% para 20%.



    Alega-se que, entretanto, repentinamente, no dia 1º de janeiro de 2023, portanto, no exercício seguinte, foi publicado o Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, com a determinação de que passassem a vigorar as redações anteriores à modificação promovida em 2022, ou seja, sem o desconto de cinquenta por cento.



    Afirma-se que, embora o Decreto 11.374/2023 tenha previsão expressa que a sua vigência se inicia no momento de sua publicação, a majoração das alíquotas do AFRMM não pode ocorrer de forma imediata sob pena de violação às regras da anterioridade anual e nonagesimal, por se tratar de um tributo com natureza jurídica de contribuição de intervenção de domínio econômico (CIDE).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta que a majoração imediata das alíquotas do AFRMM a partir da edição do Decreto 11.374/2023 afronta o princípio da anterioridade anual. Quanto a esse ponto, o tribunal de origem afastou a violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, ao fundamento de que não houve instituição ou aumento de tributo.



    Inicialmente, registro que o Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento da ADC-MC-Ref 84, no qual se discutia se o Decreto 11.374/2023 deveria observar o princípio da anterioridade nonagesimal quanto ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322/2022, referendou medida cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    Na ocasião, concluiu-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Eis a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. (ADC 84 MC-Ref, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2023)



    Transcrevo, a propósito, trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeterse ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante o referido julgamento tratar da redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, entendo que o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.462.835, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; RE 1.467.396, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.11.2023; RE 1.454.299, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE 1.458.587, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente